Tribunal: TJDFT
Processo: 0020715-77.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0020715-77.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MANOEL SUARES DOS SANTOS, MARCIA CRISTINA SOARES, MARIA ARAUJO CORREA, MARIA DA CONCEICAO DE JESUS SANTANA ALENCAR, MARIA DA LUZ DE SOUZA, MARIA DAS NEVES PEREIRA SILVA, MARIA DO CARMO RODRIGUES DE PAIVA, MARIA ERISMAR MARTINS NOVAIS, MARIA IVANILDE SOUZA SANTOS, MARIA SOARES CAMPOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. À Contadoria, para que, com urgência, junte a declaração para fins de imposto de renda referente à credora MARIA DO CARMO RODRIGUES DE PAIVA (petição ID 24979151). Após, intime-se a credora sobre a juntada do documento. 2. Cumpram-se os itens 2 e 3 da decisão ID 23851393. 3. Por fim, intime-se o ente devedor para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresente os cálculos da parcela superpreferencial deferida à credora MARCIA CRISTINA SOARES (decisão ID 23851393). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios